Tribunal: TJDFT
Processo: 0765549-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0765549-27.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUDES FERREIRA JUNIOR EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID 49876393, opostos em face da decisão ID 49744840 que não conheceu do Recurso Inominado interposto, em razão de deserção. Em suas razões, o embargante aponta o vício de omissão e contradição na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ante a ausência de apreciação dos documentos juntados na peça recursal, especialmente a Carteira de Trabalho do recorrente, bem como alega que a decisão ID 49744840, foi proferida antes do prazo para o recurso dos embargos de declaração, e requer a anulação da mesma para que os Embargos de Declaração, tempestivos, sejam julgados, para somente após analisar o recebimento do recurso. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de revogar a decisão que considerou deserto o recurso, e que seja concedida a justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas, ID 46616978, com o pedido de não conhecimento dos Embargos, e subsidiariamente no caso de conhecimento a rejeição dos mesmos. O Embargado aduz que não existe qualquer vício na decisão atacada, sendo que na prática o embargante está inconformado, pretendendo o reexame do mérito. Requer a rejeição dos Embargos e a condenação do embargante, por litigância de má fé. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há vício de omissão e contradição na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e na decisão que declarou deserto o recurso, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. No tocante ao pedido do embargado, ID 49993035, não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o do CPC, pois não restou demonstrado o intuito claro e específico de protelar o andamento processual, uma vez que o embargante apontou a omissão que entendia haver no julgado (Art. 1022, I, CPC). Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão nas decisões atacadas, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 49744840 por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito